Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728706-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDER BARBOSA FERNANDES IMPETRANTE: JOSE TEIXEIRA PRIMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por JOSE TEIXEIRA PRIMO em favor de ALEXANDER BARBOSA FERNANDES, pleiteando, em resumo, a concessão liminar da ordem para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que imponha prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, ao paciente, tendo em vista estar inserido no grupo de risco à Covid-19, porque é diabético, cadeirante e portador de doença ocular, correndo risco de ficar cego sem tratamento adequado. O impetrante afirma que o paciente tem doença crônica, diabetes grau II, que lhe causa doença ocular – retinopatia diabética e hemorragia do humor vítreo, e o levou à amputação de uma das pernas, de modo que precisa de acompanhamento médico com regularidade, além de fazer uso de medicamentos com horários e dosagens controladas, precisando também estar em local arejado, sem contato com muitas pessoas. Explica que requereu prisão domiciliar junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais que, no entanto, não concedeu a medida, mas pediu relatório médico à unidade responsável, que ainda não juntou as informações requeridas aos autos. Entende que o paciente não pode aguardar indefinidamente, correndo risco de, sem tratamento, ficar cego. Apresenta informações médicas sobre as doenças oculares que acometem o paciente, indicando que é uma das complicações da diabete e principal causa de cegueira em adultos, e alega que ele também tem problema sério na perna amputada, de modo que necessita de internação em unidade de pronto atendimento com regularidade. Assim, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, considerando os riscos à sua saúde, entende que o paciente preenche os requisitos para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o paciente não representa risco à sociedade, é portador de doença grave, precisa de acompanhamento médico que não pode ser prestado adequadamente em estabelecimento prisional, tem residência fixa e pode contar com a ajuda de familiares nos cuidados com sua saúde. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para determinar ao Juízo de origem que coloque o paciente em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. No caso em exame, o habeas corpus sequer menciona qualquer ilegalidade na prisão do paciente, que cumpre pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática de crime hediondo (atentado violento ao pudor praticado contra sobrinha menor de 14 anos) e crime comum (estelionato), tendo sido preso no último dia 13/07/2020, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções, após unificação das penas. Na presente hipótese, da leitura da peça inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que, três dias após a prisão do paciente, a Defesa formulou o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da Vara de Execuções Penais que, antes de se manifestar sobre a questão, determinou a remessa dos autos ao presídio, para que a equipe de saúde prisional tomasse ciência do pedido e para que avaliasse se seria caso de atendimento médico de urgência ou fornecimento de medicação e, posteriormente, para que informasse a situação clínica do paciente, a fim de subsidiar a decisão judicial acerca do pleito formulado pela Defesa (autos da execução penal n. 0410728-57.2019.8.07.0015). Na mesma decisão, datada de 28/07/2020, o Juízo determinou a inclusão do paciente em grupo de atendimento psicológico destinado à sexualidade saudável, a colheita de material genético, diante da natureza hedionda do crime, e, ainda, a classificação do paciente para trabalho e estudo interno, mediante disponibilidade de vagas. Pois bem. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido – em regra – o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. Na hipótese destes autos, a decisão ora impugnada desafia o agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, mas não se tem notícia se a Defesa interpôs o recurso. Ademais, a postulação apresentada na presente ação, de concessão de prisão domiciliar humanitária, sequer foi definitivamente decidida pelo Juízo das Execuções, que, conforme já mencionado, aguarda informações da equipe de saúde do estabelecimento prisional onde o paciente está alocado, para só então avaliar o pedido formulado pela Defesa, situação que não se mostra teratológica ou ilegal. De fato, o paciente foi condenado à 11 (onze) anos de reclusão, e cumpriu, até o momento, apenas um mês da pena total, não tendo, portanto, preenchido nem mesmo o requisito temporal para cumprimento de pena em regime semiaberto. Sabe-se que o cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional e, segundo o art. 117 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. Logo, haveria vedação legal expressa ao pedido da Defesa. De qualquer modo, além das hipóteses legais citadas, há isolados precedentes admitindo a prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas. Por essa razão, o Juízo requisitou dados concretos junto à equipe de saúde do estabelecimento prisional onde o paciente está recolhido, para assim então angariar informações técnicas para subsidiar sua decisão. Observe-se que, de acordo com manifestação do Ministério Público na execução penal n. 0410728-57.2019.8.07.0015, o pedido da Defesa estava amparado em resultados de exames médicos datados de 2018, e que relatório de atendimento médico disponível em sistema próprio (SIAPEN) revelou que o sentenciado, na ocasião preso há menos de uma semana, já havia recebido atendimento médico em duas oportunidades, situação que comprova que a equipe de saúde já está atenta ao estado clínico do paciente, não havendo, ao menos nessa sede de cognição sumária, qualquer elemento a indicar que há risco grave à sua saúde a ponto de justificar a concessão do pedido em sede de habeas corpus, como pretende o impetrante. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiro por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio, e segundo porque qualquer deliberação quanto à eventual prisão domiciliar, nessa sede, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Sobre o tema, seguem trechos de julgados de nossa Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS INADIMITIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. 2. Proferida decisão pelo Juízo da VEP, o recurso cabível é agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 3. Em que pese a inadequação do writ, não há vedação à análise da questão apontada pelo impetrante, uma vez que existe a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os artigos 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal dispõe que a unificação das reprimendas, pelo advento de novas condenações com trânsito em julgado, pode ocasionar a regressão de regime, caso o montante de pena obtido após o somatório torne incabível o regime atual de cumprimento. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada que reclame a concessão de habeas corpus, uma vez que o Juízo singular unificou as penas da paciente, em razão da distribuição de uma nova execução, o que resultou, ao final, na alteração do seu regime prisional do aberto para o semiaberto. 6. Não merece prosperar o pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de se tratar de paciente que é mãe de 04 filhos, sendo um de 08 meses de idade e os outros de 02, 06 e 08 anos, e que o STF decidiu recentemente que mães com filhos menores de 12 anos devem cumprir medidas cautelares em sua residência, tenho que não merece prosperar. Isso porque não consta dos autos decisão do Juízo a quo indeferindo o pleito, o que inviabiliza a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 7. HABEAS CORPUS INADMITIDO. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO. (Acórdão 1265768, 07009108220208079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, que cumpre pena definitiva fixada em regime fechado, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator